Tribunal: TJDFT
Processo: 0720196-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0720196-77.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS REPRESENTANTE LEGAL: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: SANTA LUCIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI D E S P A C H O Manifeste-se a Apelante, no prazo de 5 dias, quanto à tempestividade do recurso interposto em 06/11/2020, considerando que registrou ciência da sentença em 13/10/2020. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator